Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-30.2019.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000953-30.2019.8.11.0029
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA
APELADO: LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que condenou a apelante Loyanne Cardoso de Souza à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica dos crimes de tráfico e associação criminosa, inscritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei 12.850/13, respectivamente.
Os autos aguardam parecer da i. Procuradoria de Justiça, conforme se depreende do despacho de id. 32474962.
Nada obstante, a defesa da apelante peticionou nos autos, postulando, em suma, o julgamento do presente recurso e, liminarmente, a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade (id. 39515498).
I –
Quanto ao pedido de julgamento do recurso de apelação, impõe-se registrar que as sessões de julgamento estão suspensas, conforme determinação contida na Portaria-Conjunta n. 249 – PRES e CGJ deste e. Tribunal de Justiça.
Ademais, a presente demanda sequer está apta para julgamento, porquanto ainda pende de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por oportuno, anoto que muito embora a Portaria-Conjunta n. 281- PRES e CGJ, possibilite, nos casos de absoluta necessidade, a realização de julgamento por vídeo conferência ou sessão virtual, este não é caso dos autos, eis que ausente prova da urgência necessária.
II –
Outrossim, pleiteia a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade. Em suas razões, sustenta que a apelante possui “saúde fragilizada (...) é primaria, portadora de bons antecedentes, possui residência fixa na Comarca de Barra do Garças- MT, onde reside a sua genitora.”.
Sem razão a defesa.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A respeito da prisão cautelar o decreto condenatório consignou:
“Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, porquanto se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal” – sic.
É sabido que manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade.
In casu, os elementos autorizadores se mostram presentes, uma vez que a concessão de tal benesse incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, porquanto, conforme se depreende dos autos, a apelante é integrante de associação criminosa e possui diversos registros por envolvimento em atividades ilícitas.
Ademais, a apelante permaneceu presa durante toda a instrução penal, de modo que não há lógica em, após o édito condenatório, conceder o direito de recorrer em liberdade, enquanto os motivos autorizadores da segregação cautelar ainda persistem.
Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência:
“(...) 3. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)” (RHC 116.051/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)
Outrossim, impõe-se destacar que as condições de saúde frágeis alegada pela defesa sequer foram comprovadas, isso porque os documentos colacionados não demonstram qualquer fragilidade ou necessidade de cuidados especiais e tampouco indicam que a apelante integra um dos grupos de risco da COVID-19, elencados pelo Ministério da Saúde.
Por fim, registro que a recomendação n. 62 do CNJ apenas indica necessidade de adoção de medias preventivas à prorrogação do vírus (COVID-19), as quais foram devidamente tomadas, pela Secretaria de Saúde Estadual, pelos Diretores de Presídios e Cadeias Públicas, pelos Magistrados das Varas de Execução Penal e pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do TJMT.
Por tais razões, indefiro o pedido de aguardar o julgamento em liberdade.
Publique-se. Intime-se.
Após, com o parecer ministerial, tornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator